Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu (Detran/DF) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao recorrido, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a competência para aplicar a penalidade de multa é do agente autuador e a competência para aplicar a penalidade de suspensão é do DETRAN/DF. Aduz que que só será aberto o processo de suspensão do direito de dirigir após esgotados os recursos referentes ao auto de infração. Argumenta a regularidade do procedimento administrativo e a não ocorrência de prescrição. Aduz que todos os prazos foram obedecidos.
3. O fato relevante. A parte autora argumenta a ocorrência de prescrição no julgamento do recurso a JARI em 09/02/2015, sob alegação de que foi julgado apenas em 2018. Pleiteia o reconhecimento da prescrição para anular a penalidade imposta. Outrossim, requer a nulidade dos autos pela negativa de perícia no aparelho etilômetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se houve prescrição para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e, em caso negativo, apreciar as alegações acerca da negativa de perícia do etilômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução no 723, de 06 de fevereiro de 2018 do Contran, prevê em seu art. 24 os prazos prescricionais: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos. § 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: I - no caso previsto no inciso I do art. 3o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizar 20 ou mais pontos no período de 12 meses; II - no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da infração; III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa.
6. Ainda, no art. 24, § 3o da referida Resolução, prevê: "Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com: I - a notificação de instauração do processo administrativo; II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação; III - o julgamento do recurso na JARI, se houver", e no § 5o "Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos".
7. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de jurisprudência pacificou o entendimento, conforme Súmula no 22, concluindo que: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.” Entretanto, os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi autuado em 20/01/2014 (ID 69036554 - Pág. 5/6), pelo DER nos termos do art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro. Apresentou a Defesa Prévia em 18/02/2014 (ID 69036554 - Pág. 9), que foi indeferida aos 29/12/2014 (ID 69036554 - Pág.18). Em 09/02/2015, o recorrido interpôs recurso administrativo a JARI (ID 69036554 - Pág. 21), em 13/03/2015 (ID 69036554 - Pág. 23) não foi provido. Dessa decisão o autor interpôs recurso ao Contrandife em 26/05/2015 (ID 69036554 - Pág. 28). Em 30/05/2016 houve decisão de sobrestamento do processo para regularizar as notificações (ID 69036554 - Pág. 30). Em 03/05/2018 o Contrandife negou provimento ao recurso (ID 69036554 - Pág. 38). No dia 21/05/2018 o processo foi encaminhado ao Detran (ID 69036554 - Pág. 41). Em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, em 30/05/2018 foi expedida notificação informando da instauração do processo administrativo n° 0113-000733/2014 e apresentação de defesa (ID 69036554 - Pág. 43). Em 22/06/2021 a penalidade foi publicada no DODF, (ID 69036554 - Pág. 52). Em 01/09/2022 foi expedida a carta de notificação da penalidade de suspensão.
9. Dessa forma, entre o cometimento da infração (20/01/2014) e a notificação de abertura do processo administrativo n° 0113-000733/2014 (30/05/2018) não transcorreu o prazo quinquenal prescricional da pretensão punitiva para o auto de infração, porquanto na data de 30/05/2018 houve a interrupção da prescrição. Ainda, verifica-se que os autos ficaram sem andamento e decisões no período compreendido entre 30/05/2016 e 03/05/2018, ou seja, prazo inferior à prescrição intercorrente trienal.
10. Ademais, o processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente. Neste sentido: Acórdão 1950908
11. Ainda, em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, de competência do DETRAN, o prazo para a autarquia somente pode iniciar quando tem acesso ao processo administrativo, no âmbito de suas atribuições legais. Nesse sentido: Acórdão 1180718.
12. O recorrente se insurge também contra o teste de alcoolemia, questionando a idoneidade do aparelho e a negativa de perícia, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova acerca da não confiabilidade, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar minimamente o direito alegado (art. 373, I, do CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua eficiência e regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, não sendo o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CTB, Art. 165-A ; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 24, CPC, art. 371, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão 1950908, 0729460-34.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão no 1180718 Data de Julgamento: 25/06/2019 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.